Tribunal: TJMT
Processo: 0006430-67.1997.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006430-67.1997.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CAROLINA DE ROSSO AFONSO - CPF: 260.877.738-43 (ADVOGADO), EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - CPF: 333.610.018-62 (ADVOGADO), JORGE ASSAD CARAN JUNIOR - CPF: 363.802.888-72 (APELADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ASSAD CARAN NETO registrado(a) civilmente como ASSAD CARAN NETO - CPF: 335.755.688-04 (APELADO), MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - CPF: 531.699.301-25 (ADVOGADO), MERCE MEIRE JAMMAL CARAN - CPF: 551.680.271-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
PRÉVIA
DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial, referente a saldo devedor de confissão de dívida. O apelante sustenta nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal para promover atos processuais, especialmente quanto à distribuição de carta precatória, e a inexistência de paralisação ininterrupta superior a cinco anos por sua inércia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício sem prévia intimação pessoal da parte exequente; (
ii
) estabelecer se houve efetiva inércia do credor por prazo superior ao prescricional apta a ensejar a extinção da pretensão executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige, como pressuposto, a inércia injustificada do exequente em promover o andamento processual por prazo superior ao da prescrição do direito material.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.604.412/SC, IAC) determina que o reconhecimento da prescrição intercorrente somente pode ocorrer após prévia intimação pessoal do exequente, em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa (CPC,
arts
. 9º e 10).

A sentença recorrida incorre em nulidade ao declarar a prescrição intercorrente sem oportunizar manifestação ao credor, em violação ao art. 487, parágrafo único, do CPC, que veda o reconhecimento da prescrição sem prévia oitiva da parte.

O exequente demonstrou interesse no prosseguimento do feito ao longo dos anos, com requerimentos de penhora, avaliação, expedição de cartas precatórias e bloqueio de ativos, afastando a alegação de inércia absoluta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de prescrição intercorrente exige prévia intimação pessoal do exequente, sob pena de nulidade por violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa.

A prática de atos processuais pelo credor voltados à satisfação do crédito afasta a caracterização de inércia injustificada e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O reconhecimento de prescrição intercorrente de ofício, sem oportunizar manifestação à parte, viola o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015,
arts
. 9º, 10, 487, parágrafo único, 921, §4º e §5º, 924, V; CC, art. 206-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 27.06.2018,
DJe
22.08.2018; TJMT, N.U 0007423-19.2007.8.11.0055, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 19.07.2025; TJMT, N.U 0000672-93.1998.8.11.0002, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 05.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
0006430-67.1997.8.11.0041

BANCO SISTEMA S/A X JORGE ASSAD CARAN JÚNIOR, ASSAD CARAN NETO E MERCE MEIRE JAMMAL CARAN

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
elo
BANCO SISTEMA S
/
A, com o fito de reformar a sentença
proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou extinta a pretensão executiva, reconhecendo a prescrição intercorrente nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em face de JORGE ASSAD CARAN JÚNIOR, ASSAD CARAN NETO E MERCE MEIRE JAMMAL CARAN.

Em suas razões recursais (id 302284414),
o banco apelante
sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para diligenciar no feito e distribuir a Carta Precatória, providência indispensável à caracterização da inércia processual apta a ensejar a prescrição intercorrente, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

Argumenta que a sentença foi fundamentada com base na redação atual do art. 921, §4º, do CPC, inserida por força da Lei 14.195/2021, aplicando-a retroativamente, em violação ao art. 14 do CPC.

Afirma que a execução não restou paralisada por sua inércia por lapso ininterrupto superior a cinco anos.

Alega que promoveu diversas diligências ao longo do processo, demonstrando seu interesse no prosseguimento da execução.

Por fim, requer a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, possibilitando o regular prosseguimento do feito executivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, verifica-se tratar-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, protocolizada em 20/02/1997, objetivando o recebimento de saldo devedor inicialmente indicado em R$ 167.034,05 (cento e sessenta e sete mil, trinta e quatro reais e cinco centavos), oriundo do inadimplemento do Instrumento Particular de Confissão, Composição de Dívida, Forma de Pagamento e Outras Avenças.

A ação teve regular processamento, com recebimento da petição inicial e determinação de citação dos executados para pagamento da dívida em 21/02/1997.

O feito prosseguiu com a citação dos executados, oferta e aceite de bens à penhora
(semoventes – gado – id 210964111 – pág. 46/47)
,
nova oferta (id 210964111 – pág. 60/62 – imóvel rural),
apresentação de exceção de
pré
-executividade, indeferimento do pedido de substituição de bens penhorados por títulos de Dívida Pública, e registro de penhora do imóvel matriculado sob nº 1.477 do CRI de Arenápolis/MT.

Apura-se que o devedor ajuizou incidente cautelar de caução (Feito
nº 8481/1997)
, que tramitou conjuntamente, causando demora no impulsionamento da execução.

Em junho/2002, o credor requereu o registro da penhora do imóvel ofertado às margens da matrícula, id 210964115 – pág. 50. E, somente em agosto/2003 foi expedido ofício para averbação da penhora na matrícula (nº 1.477, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Arenápolis).

Em dezembro/2004 o credor requereu a expedição de carta precatória para avaliação e praceamento do bem penhorado (id 210964115 – pág. 63).

Em maio
/
2005, foi expedida carta precatória para avaliação e praça do imóvel penhorado, sendo entregue em mãos da parte exequente para regular distribuição em 28/01/2006.

Em
julho/
2007, o juízo determinou a intimação do exequente para comprovar a distribuição da carta precatória, contudo, não houve manifestação.

Em dezembro/2010 consta a remessa ao arquivo dos autos de embargos à execução que tramitaram apensos a esta execução (Feito nº 9007/1998), id 210964116 – pág. 08.

Em dezembro/2011 o feito foi arquivado, aguardando manifestação da parte interessada.

Em dezembro/2013 o credor manifestou requerendo a expedição de nova carta precatória, objetivando a avaliação do imóvel penhorado, id 210964117 – pág. 04/05.

Todavia, somente em fevereiro/2015 o pedido foi deferido.

Em que pese a determinação, não foi expedida a competente carta precatória.

Em agosto/2015 o Juízo determinou
o cumprimento do comando judicial retro, para que fosse expedida a carta precatória
(id 210964117- pág. 07)
.

Mais uma vez em outubro/2016, o Juízo singular novamente determinou o cumprimento da decisão, para expedição da carta precatória (id 210964117- pág. 08).

A carta precatória só foi expedida em março/2017, conforme intimação do credor para retirada da carta expedida (id 210964117 – pág. 12).

Entregue a
carta precatória
ao credor/apelante, foi comprovada
sua distribuição em 20/06/2017
.

Na continuação o apelante faz juntada de nova procuração, documentos constitutivos e Estatuto (id 210964117 – pág. 16 e seguintes), numeração de juntada antiga – fls. 176.

Apura-se que a digitalização de má qualidade dos autos, salta para as fls. 264, em que se verifica cópia de decisão do STJ, relativa
a
prescrição intercorrente, que não se pode verificar se trata dos autos ou se cópia de documento juntado (cópia de decisão pertinente, pelas partes).

Ao depois os autos saltam para um impulsionamento por certidão, datado de 07/junho/2022, para que as partes se manifestem quanto à retirada dos documentos originais, ante a digitalização do processo.

Diante da arguição do banco, de que o processo saltou folhas, foi juntada a parte do processo que consta das fls. 200 até
263, e que se pode perceber que o banco promoveu o devido andamento do processo, com informações sobre o cumprimento da carta precatória e pedidos de prosseguimento da execução, com consulta de bens de propriedade dos executados, para reforço de penhora (id 210964123 – pág. 53/58).

Posteriormente, o exequente requereu o bloqueio de ativos financeiros via
Sisbajud
e disponibilização das três últimas declarações de imposto de renda via
Infojud
.

Após
intimação do credor
para comprovar o recolhimento das custas relativas às pesquisas solicitadas e apresentar cálculo atualizado da obrigação, o exequente
deixou transcorrer o prazo concedido, de 15 dias
, ensejando sua intimação pessoal, recebida em 18/04/2023
.

O banco pediu dilação do prazo para apresentar o cálculo atualizado da obrigação.

Em seguida, o feito foi extinto, conforme sentença proferida,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos III e IV, do CPC
(id 210964134).

Após foi prolatada nova sentença em 19/05/2025, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo a pretensão executiva, nos termos do art. 924, V, do CPC c/c o art. 206-A do Código Civil e a Súmula 150 do STF
(id 302284413).

Pois bem.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito
(id 302284413).

No caso em análise, observo que o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição intercorrente fundamentando sua decisão na inércia do exequente em promover diligências efetivas para o andamento do processo executivo por lapso temporal superior ao prazo prescricional do título.

O apelante, por sua vez, sustenta que não houve sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, conforme exigido pela lei processual e pela jurisprudência consolidada, especialmente quanto à distribuição da carta precatória, e que não ocorreu paralisação ininterrupta do processo por prazo superior a cinco anos por sua inércia.

Portanto, após minuciosa análise dos autos, verifico que assiste razão ao apelante.

De início,
c
omo é sabido, a prescrição intercorrente constitui modalidade extintiva da pretensão pelo decurso do tempo quando há paralisação da demanda por inércia do interessado
, ou seja, em
razão de fato que possa ser atribuído à parte exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer a demanda prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a suaintimaçãopessoal.

No âmbito das execuções, tal instituto encontra fundamento na necessidade de se evitar a eternização de processos executivos sem efetividade.

É cediço que o Código de Processo Civil impõe limites à atuação do magistrado, impedindo-o de decidir, ainda que se trate de matéria de ordem pública ou cognoscível de ofício, em antes oportunizar às partes a devida ciência e manifestação nos autos
.

Criou-se, portanto, em face da vigência do atual CPC, o que os doutrinadores pátrios passaram a anotar como princípio da não surpresa às partes.

Esta questão vem disciplinada pelo artigo 10 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

No caso dos autos, no entanto, referida cautela não foi observada pelo juízo singular, ao prolatar a sentença, vindo a reconhecer a prescrição intercorrente, de ofício, sem a observância do princípio do contraditório, da não
-
surpresa, e, ainda, do entendimento fixado pelo STJ nos autos do
Recurso Especial nº. 1.604.412/SC
.

O julgamento do recurso mencionado alhures pelo Superior Tribunal de Justiça não deixa dúvidas de que a declaração de prescrição intercorrente não dispensa a prévia intimação da parte interessada para opor eventual argumento para afastar a incidência do instituto.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE – DECISÃO SURPRESA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA A PARTE APRESENTAR QUALQUER CAUSA IMPEDITIVA, OBSTATIVA OU INTERRUPTIVA AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – ARTIGO 9º, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO. A não observância dos artigos 9, 10 e 487, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, quanto à prévia intimação das partes para manifestar acerca da prescrição intercorrente, fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a nulidade da sentença é de rigor. (N.U 0007423-19.2007.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2025,
Publicado
no DJE 19/07/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento nos
arts
. 921, §5º, e 924, V, do CPC. A exequente sustenta que não houve inércia injustificada, e que jamais foi intimada a se manifestar previamente sobre eventual paralisação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
A questão em discussão consiste em determinar se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente em cumprimento de sentença iniciado sob o CPC/1973, diante da ausência de intimação prévia da parte exequente e da existência de atos processuais por ela praticados com vistas à satisfação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
A jurisprudência do STJ firmada no REsp 1.604.412/SC (IAC) exige a prévia intimação da parte exequente para manifestação, como condição para o reconhecimento da prescrição intercorrente em processos regidos pelo CPC/1973.

A sentença recorrida reconhece a prescrição intercorrente sem oportunizar contraditório à Petrobras, configurando violação ao devido processo legal.

A exequente apresentou diversos requerimentos ao longo do processo, inclusive para localização de bens penhoráveis, afastando a configuração de inércia injustificada.

O impulso processual exercido pela parte credora, ainda que infrutífero, é expressão do princípio da cooperação e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente em cumprimento de sentença iniciado sob o CPC/1973 somente se configura após a intimação prévia da parte exequente e verificada a inércia injustificada pelo prazo da prescrição do direito material.

A prática de atos processuais pelo exequente com o intuito de localizar bens penhoráveis afasta a caracterização da inércia e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O reconhecimento da prescrição intercorrente sem prévia intimação da parte credora viola o contraditório e o devido processo legal.

Dispositivos relevantes
citados: CPC/2015,
arts
. 6º, 921, §5º, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 27.06.2018.

(N.U 0000672-93.1998.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2025,
Publicado
no DJE 05/07/2025)

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2.
No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o
arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.
3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018,
DJe
de 22/8/2018.)

Com efeito, estabelece ainda o Código de Processo Civil em seu artigo 487, parágrafo único, que
“Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”.

Ainda, o artigo 9º do CPC, determina:
“Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.”

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que, para a configuração da prescrição intercorrente, é imprescindível a prévia intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito.

Essa exigência visa assegurar que o credor tenha efetivo conhecimento da necessidade de praticar determinado ato processual, garantindo-lhe o devido processo legal e evitando surpresas prejudiciais.

Pelo exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para a prévia
intimação
da parte credora,
para manifestar-se
acerca da prescrição
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025